Tribunal: TJES
Processo: 5001469-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-84.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTHUR WOLF OBERG
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001469-84.2022.8.08.0047

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: ARTHUR WOLF OBERG

ADVOGADO

: DIOGO MORAES DE MELLO - OAB ES11118

RECORRIDO

: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO

: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ20283-S

MAGISTRADO

: LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

1. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

Em petição ID 3446419, a Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), Recorrida, requereu a devolução do prazo para contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

Para tanto, afirmou que requereu a intimação exclusiva em nome dos advogados DR. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES 12.289, e DR. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES 12.288, o que não teria sido respeitado pela publicação veiculada para a manifestação da defesa.

Todavia, sem razão a peticionante.

A intimação eletrônica ID 3336596, inserida em 7.7.2022, esclarece a regularidade da comunicação da Fundação para contrarrazões, em nome dos referidos causídicos, o que desnatura a invalidade do ato afirmada nesta ocasião.

Dessa maneira,
REJEITO
a pretensão de devolução do prazo manifestada pela PETROS e passo a apreciar o recurso de apelação.

É como voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL.

2.1. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por participante da PETROS para impedir que a Fundação inclua o Requerente em qualquer novo Plano Petros do Sistema Petrobras, garantindo a manutenção das regras, direitos e obrigações determinadas pelo Regulamento vigente na época da sua adesão.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, condenando o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, parágrafos 2° e 8º, do CPC.

Irresignado, o Demandante interpôs a presente Apelação Cível, em que pleiteia a reforma do julgado com a procedência dos pedidos ou, eventualmente, a redução dos honorários advocatícios.

Entretanto, não vejo como modificar o
decisum
impugnado.

O Colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou a tese de que
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”.
Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

Em verdade, a questão devolvida a esta Corte já fora objeto de diversos pronunciamentos deste e. TJES, com posição firme no sentido de que a adesão às repactuações é facultativa aos participantes, inexistindo, ainda, ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação à modificação relativa à divisão das massas, determinada para garantir os interesses de todos os participantes (pactuantes ou não). Vejam precedentes de
todas
as Câmaras Cíveis Isoladas deste e. Tribunal, a saber:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REPACTUAÇÕES. ADESÃO FACULTATIVA. SEPARAÇÃO DE MASSAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº. 563, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas ; 2
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme no sentido de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa nos contratos de previdência privada no momento em que o participante preencher os requisitos para recebimento do benefício.
(AgInt nos EDcl no REsp 1640960/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018); 2.
A divisão da massa de capital integrante do fundo de reserva dos participantes, a medida não se revela ilegal já que tende a proteger interesses, tanto daqueles que aderiram quanto dos que não aderiram aos planos de repactuação proporcionados pela recorrida e suas regras devem obrigatoriamente serem submetidas à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PREVIC . (TJES, Classe: Apelação, 024140308958, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019); 3. Os honorários foram fixados em patamar razoável, atendendo adequadamente ao disposto nos §2º e §8 do art. 85 do CPC/2015, motivo pelo qual não vislumbro razões para sua alteração; 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626553, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS) REPACTUAÇÃO MANUTENÇÃO DAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DA ADESÃO IMPOSSIBILIDADE LIVRE ADESÃO A PLANO POSTERIOR NOVA REPACTUAÇÃO DESTINADA AOS PARTICIPANTES QUE NÃO ADERIRAM À ANTERIOR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS VALOR IRRISÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da inexigibilidade de litisconsórcio necessário entre as entidades privadas de previdência complementar e as pretéritas empregadoras/patrocinadoras, uma vez que a ruptura da relação jurídico-trabalhista levada à efeito pela aposentadoria, enseja uma nova relação contratual, de cunho civil, diretamente com a entidade de previdência privada. Assim, inexistindo o litisconsórcio passivo necessário, como pretendido pela entidade de previdência privada apelada, prejudicada também está a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. 2.
De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o regime de Previdência Complementar, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar as regras vigentes no momento em que este preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito e não no momento de sua adesão ao plano. Por conseguinte, o argumento sustentado pelo apelante de que devem ser aplicadas as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano não encontra sustentação. Precedentes do STJ.
3. Ao optar pela Repactuação oferecida pela Petros no ano de 2006, o apelante, que já participava do plano de previdência, consentiu com as mudanças propostas, tendo, inclusive, reconhecido em sua exordial a adesão ao referido termo. Portanto, diante da constatação de que o autor optou livremente por aderir ao novo plano por meio da repactuação ofertada no ano de 2006, sem que se possa verificar a ocorrência de qualquer vício de consentimento, é certo concluir que houve renúncia aos termos do plano primitivo. 4. Já no tocante ao novo plano de repactuação deflagrado em 2012 é certo que o ora apelante não está obrigado a aderir ao mesmo, em especial porque foi destinado aos participantes que não tenham aderido à repactuação anterior, de 2006, consoante se pode claramente verificar dos autos. E, mesmo não sendo o apelante beneficiário da nova repactuação, era seu encargo justificar e demonstrar qualquer alegação de prejuízo advinda dos efeitos de tal alteração regimental, o que não ocorreu. 5.
Imperioso registrar, ainda, que a repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior.
6. No tocante aos honorários de sucumbência, foram arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa que sem a devida atualização perfaz a módica quantia de R$ 100,00 (cem reais), não havendo que se falar em diminuição para fixação equitativa, sob pena de se tornar ainda mais irrisórios. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140373762, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MÉRITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS ATIVOS AOS INATIVOS - AUTOR QUE CONFESSAR TER ADERIDO AO PLANO DE REPACTUÇÃO DO REGULAMENTO DA PETROS EM 2007 PREVISÃO DE NOVAS FORMAS DE REAJUSTE RENÚNCIA AOS DIREITOS CONCERNENTES À ANTIGA REDAÇÃO AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS AUTORES AO REGULAMENTO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARIDADE RMNR NÃO SE TRATA DE EFETIVO AUMENTO SALARIAL E NÃO ESTÁ APTA A REFLETIR EM MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em 2007, a Petrobras e a Petros ofereceram um novo plano aos empregados da ativa e aos aposentados e pensionistas, que estabelecia a repactuação de cláusulas do regulamento anterior, por meio do qual avençaram, dentre outras mudanças, a alteração da forma de reajuste dos benefícios pagos aos assistidos, desvinculando-se das tabelas salariais do pessoal da ativa da Petrobras, passando o reajuste a ser realizado com base no indexador inflacionário IPCA. Ao optar pela repacutação, o participante do plano de previdência, consentiu com a mudança na forma de reajuste dos proventos e pensão, afastando-se a incidência de reajustes com base nos critérios e percentuais dos reajustes das remunerações dos petroleiros da ativa. 2. O autor confessa que aderiu à repactuação supramencionada, e que inclusive recebeu uma compensação financeira ao aderir às alterações das regras do Regulamento do plano da Petros do sistema Petrobras. 3. Não há que se falar em direito adquirido do autor em relação ao regramento anterior, uma vez que optou livremente por aderir ao novo plano, sem que se possa verificar a ocorrência de qualquer vício de consentimento e, via de consequência, sem a ocorrência de mácula ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF. 4. Ad argumentadum tantum , a jurisprudência pátria recente tem se firmado no sentido de que a remuneração mínima de nível e regime (RMNR) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). 5. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistematica dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a impossibilidade da extensão, aos inativos, dos realinhamentos de salários concedidos. 6. O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar. 7.
Entende-se que é permitido à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios
(¿) (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).
8.
Assim,
não se pode falar em direito adquirido ao regime da época da adesão à previdência complementar, de modo que não há como garantir ao autor a manutenção das regras, direitos e obrigações vigentes na época de adesão do mesmo ao Plano Petros, não havendo que se falar em direito adquirido.
9. Portanto, por quaisquer dos caminhos argumentativos, a pretensão do autor não merece prosperar, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão dos demandantes. 10. Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Fixados honorários recursais, de modo que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Mantida, porém, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC (fl. 377). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160218699, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO AUTOR EM NÃO SE SUBMETER AS REGRAS E ALTERAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS PEDIDO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS REGRAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DE ADESÃO IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico neste E. TJES que o informativo disponibilizado no sítio eletrônico da PETROS não constitui confissão extrajudicial dos pedidos formulados na presente demanda. 2.
A repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior. Portanto, não há ilegalidade na possibilidade de nova repactuação do plano de previdência privada da Petros, com a realização de separação de massas e a divisão dos beneficiários que optaram pela repactuação e aqueles que não optaram
. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial Repetitivo, firmou, sob o Tema nº 907, tese vinculante no sentido de que
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado .
4. A súmula nº 563 que preconiza que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar e não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais, em se tratando de ação ordinária, de complexidade mediana, tendo os advogados da parte requerida prestado bons serviços, com elevado zelo profissional e considerando, ainda, que a ação tramitou em Vitória e o tempo de sua duração, deve ser mantida, pois adequada aos ditames previstos no artigo 85, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140179482, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

De fato, considerando que o Regime de Previdência Complementar é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, a qual prescreve:

Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.

Em reforço, o c. STJ possui entendimento sedimentado de que os planos privados de previdência suplementar podem alterar os regulamentos, sobretudo para manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo, com a devida aprovação das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. Quanto à legitimidade da Petros para requerer a medida suspensiva, destaque-se que é notório o interesse público primário envolvido na demanda, relacionada com a manutenção do equilíbrio e solidez do sistema previdenciário complementar do País.

2. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva lesão ao interesse público.

3. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam, ordem, saúde, segurança e economia públicas.

4.
Ficou caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas na medida em que não se pode desconsiderar a autonomia administrativa da Petros para avaliar, segundo estudos técnicos e sua expertise temática, a forma estratégica e eficiente para garantir a preservação do sistema de previdência complementar.
Registre-se que não é vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, bem como que houve a aprovação de órgãos competentes para a consecução do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.

5. A parte agravante não apontou situações específicas ou dados concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência.

Agravo interno improvido.

(AgInt na SLS n. 2.507/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO EXISTÊNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.848.021/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CUSTEIO. DESPESA ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE TAXA. VIABILIDADE. ART. 18, CAPUT, DA LC 109/2001. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO RECEBIMENTO DE ABONO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido.

3. "
Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador)
, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização
" (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).

4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência, na hipótese, do enunciado n. 211 desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.120.296/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

2.2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

O Apelante pleiteou, também, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no julgado de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Todavia, o valor deve ser mantido.

Como cediço, o C. STJ admite a redução da referida verba quando a mesma se configurar

notadamente exorbitante, como o ilustram os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FGTS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe à Caixa Econômica Federal efetuar a cobrança e exigir os créditos referentes ao FGTS, razão pela qual não tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a própria incidência da contribuição para o FGTS.

2. O disposto no art. 7º, V, da Lei 8.036/1990, ao atribuir à Caixa Econômica Federal competência para emitir Certificado de Regularidade do FGTS, não justifica o reconhecimento de legitimidade para figurar no polo passivo.

3. No mérito, o Tribunal a quo, ao decidir a questão, utilizou como fundamentos a aplicação da Orientação Jurisprudencial 232, do TST, bem como a existência de grupo econômico.

4. Não tendo sido atacados os argumentos pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

5. Quanto à suposta ofensa à proibição da reformatio in pejus e ao art. 85, § 2º do CPC/2015, não se pode conhecer da irresignação, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

6.
Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto
o STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba de honorários, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

7. O STJ atua na revisão de tal verba somente quando esta for de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese.

8. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

9. Ressalte-se que o arbitramento, no caso concreto, não se baseou na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC/2015, mas sim nos limites previstos no § 2º do mesmo artigo - que determina expressamente o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Logo, forçoso concluir que a quantia arbitrada observou os ditames legais.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.889.027/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo".

2. No caso, ante a existência de provimento condenatório no aresto impugnado determinando que a recorrida indenizasse danos morais à recorrente, o acórdão recorrido manteve a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação - seguindo, portanto, a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito (art. 85, § 2º, do CPC/2015).

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. "
Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo diploma processual civil, obedecem os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015- que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -, respeitados os parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do CPC/2015"
(AgInt no REsp n. 1.772.775/MS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019), o que ocorreu.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.675.086/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

No caso em apreço, considerando, pois, as circunstâncias do litígio, não vejo como minorar o valor fixado em 1º grau. Para tanto, destaco que a demanda tramita desde
2016
, ou seja,
há mais de 6 (seis) anos
e, além disso, contou com a participação ativa e zelosa dos advogados atuantes no feito.

Em verdade, no meu sentir o valor da condenação em apreço atende aos critérios de equidade exigidos pelo ordenamento
[1]
, além de garantir a contraprestação pelo exitoso trabalho doS causídicoS, de maneira que não deve ser reduzida.

Assim, mantenho o valor fixado na r. sentença e deixo de majorar a verba em razão da ausência de trabalho adicional prestado em grau recursal pela parte contrária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. MÉRITO. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

1. O pedido de devolução do prazo para contrarrazões deve ser indeferido quando a intimação feita em nome dos advogados indicados for regular, conforme certificado nos autos eletrônicos.

2. O Colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou a tese de que “
o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”.

(REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019). Precedentes do TJES.

3. Os planos privados de previdência suplementar podem alterar os regulamentos, sobretudo para manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo, com a devida aprovação das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Precedentes do STJ.

4. O valor dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente somente pode ser reduzido quando a quantia for exorbitante, o que não se verifica no caso em cotejo às circunstâncias que envolvem o litígio. Art. 85, §8º, do CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, indeferir o pedido de devolução do prazo para contrarrazões e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.